Tribunal: TJDFT
Processo: 0010482-37.2011.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010482-37.2011.8.07.0006 RECORRENTE: FERNANDO NONATO DA SILVA RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO “PULA-PULA”. CUMULAÇÃO DE BÔNUS. LIBERALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão de bônus na promoção "Pula-Pula" está vinculada à tarifação da chamada recebida, inexistente nas chamadas originadas com bônus, configurando mera liberalidade da empresa a cumulação do benefício em determinado período. 2. Na cláusula 6.3. do regulamento da promoção em comento, ao qual o autor/consumidor aquiesceu livremente, há previsão expressa da não vinculação com promoções que exista ou as que venha a existir, cabendo exclusivamente à empresa ré a definição se os benefícios de determinada promoção seriam ou não cumuladas com os benefícios do “Pula-Pula”. 3. Considerando a onerosidade do serviço de telefonia, pode-se concluir que a concessão de recompensa está vinculada à tarifação da chamada recebida, inexistente nas chamadas originadas com bônus, sendo razoável a alegação da empresa requerida de que a bonificação ocorria por mera liberalidade. 4. As modificações na forma de cômputo da bonificação estabelecidas com a inclusão do item 4.1.4.1., não devem ser interpretadas como alteração unilateral do contrato, uma vez que o próprio regulamento ao qual aderiu o apelante é expresso sobre a não vinculação da promoção em comento a qualquer outra (Cláusula 6.3.). 5. Essa faculdade não se mostra abusiva, pois não coloca o consumidor em desvantagem excessiva, não se podendo falar, portanto, em violação aos artigos 30 e 51, XIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Precedentes. 6. A cumulação de bônus permitida até a alteração do regulamento da promoção “Pula-Pula”, em maio de 2005, configurou mera liberalidade da apelada-ré, e a sua posterior exclusão não ofendeu as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 7. Recurso desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 30 e 51, inciso XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando demonstrada a abusividade na alteração contratual realizada pela recorrida, bem como comprovados os danos dela decorrentes, razão pela qual defende a plausibilidade do pedido indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 30 e 51, inciso XIII, ambos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inocorrência de dano passível de indenização. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012